Tribunal: TJSP
Processo: 1020210-64.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*Erro material – Constatação e correção – Erro material apontado no que tange a ausência de fixação da data inicial da contagem de juros – Recurso acolhido no ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que

Ementa:
*Erro material – Constatação e correção – Erro material apontado no que tange a ausência de fixação da data inicial da contagem de juros – Recurso acolhido no ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltada é a própria pretensão da recorrente ou como sucedâneo de recurso de apelação não interposto no momento oportuno - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão mantido - Embargos acolhidos somente para correção de erro material.*